Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713930-84.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: MARIA APARECIDA PORCINO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. MERO ERRO MATERIAL. MÉRITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURADO IDOSO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES OU DE DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A sentença somente é passível de ser qualificada como extra petita e, portanto, nula, quando proferida em desacordo com a natureza do pedido ou, ainda, quando condena o réu em objeto diverso do demandado, não incorrendo nesse vício quando analisa, em profundidade, os pedidos iniciais e, apenas por ocasião do dispositivo, incorre em equívoco proferindo decisão declaratória e não condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Se a seguradora firma contrato de seguro de vida com pessoa idosa, sem a exigência de apresentação de exames prévios para aceitação da proposta e/ou declaração pessoal de saúde, assume o risco da ocorrência do sinistro, não podendo alegar má-fé em razão da omissão acerca de doença preexistente para não pagar o prêmio. Inteligência do Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero descumprimento de obrigação contratual, ainda que de forma injustificada, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura securitária pleiteada ocorreu em razão de ser a segurada portadora de doença preexistente à contratação do seguro, para a qual não há cobertura contratual. Afirma que não é possível interpretar extensivamente as cláusulas contratuais sob pena de causar desequilíbrio entre as partes contratantes; b) artigo 766 do CC, argumentando ser indevida a indenização securitária em razão da má-fé da segurada que omitiu, voluntariamente, a doença preexistente da qual era portadora. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF n. 3.495. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto ao risco do sinistro se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010